Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712792-36.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator